Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0701322-22.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO LTDA DESPACHO Em observância aos princípios da ampla defesa, contraditório, e não surpresa (artS. 10 e 933, do CPC), intime-se a apelada para se manifestar sobre as informações apresentadas pelo Distrito Federal na petição de id. 41729147, que noticia a suspensão de segurança determinada pelo Presidente deste TJDFT no processo n. 706978-14.2022.8.07.0000. P. I. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora